Tribunal: TJMT
Processo: 1056787-80.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056787-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA - CPF: 872.049.911-68 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA - CPF: 000.176.721-63 (RECORRENTE), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA
e
KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA
opõem embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito em razão da cláusula arbitral.

Em suas razões, em síntese, defende que o acórdão é omisso e contraditório em razão de tratar-se de contrato de adesão.

Certidão de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056787-80.2022.8.11.0001

Polo Ativo

RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA e outros

Polo Passivo

GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, as partes embargantes se insurgem contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado ora interposto. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE OBRA PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO. PREVISÃO NO CONTRATO PRINCIPAL. JUÍZO ARBITRAL. ANUÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide”.
(TR-MT, N.U 1063448-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer as partes embargantes por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Destaco o disposto no artigo 4º, §2º, da Lei 9.099/95:

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Consoante se verifica dos contratos juntados, há anuência expressa no contrato quanto à cláusula arbitral, que inclusive consta em destaque dos contratos, o que difere das situações em que não consta aceitação expressa.

Nessa linha já se manifestou a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cláusula compromissória de arbitragem, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307 /96.

2. No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1063448-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA EM DESTAQUE – CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE – ASSINATURA OPOSTA ABAIXO DA CLÁUSULA – SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA CONSTRUTORA PROVIDO.

1. Prevê o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando houver expressa previsão contratual da convenção de arbitragem.

2. Aduz o artigo 337 do Código de Processo Civil, a preliminar de convenção de arbitragem deve ser arguida em sede de contestação, o que ocorreu na espécie.

3. Não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso.

4. “Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida.” (TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

(N.U 1014050-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO DE GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO PREJUDICADO. Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art. 51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96. Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.”

(TJ-MT - AC: 10308602620218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)
”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Demais disso, convém salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024